Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008285-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIS DE SOUSA RAMOS - CPF: 914.106.222-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRODUTOS ENTREGUES DIFERENTES DOS ADQUIRIDOS PELA AUTORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se o estabelecimento comercial entrega o produto diverso do que foi adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos, decepção e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008285-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Lais de Sousa Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de ausência de interesse de agir da Autora.

1.

RECONHECER a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e por aplicar ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão
OPINO
por deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

2.

CONDENAR
a Ré, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

3.

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, determinando que a parte Ré promova a entrega do produto nas mesmas características do adquirido pela autora.

4.

RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 140750513, TORNANDO-A DEFINITIVA, sendo que em caso de renitência, a multa poderá, eventualmente ser majorada se for o caso;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A controvérsia reside na demora da loja reclamada efetuar a substituição dos produtos adquiridos pela autora, na data de 25/11/2023, quais sejam:
kit 02 Poltrona Opala decorativa pés palito cinza chumbo
e uma mochila slim para notebook executiva faculdade escolar viagem, no valor total de R$ 498,36. No entanto, quando da entrega realizada, em 07/12/2023, a autora constatou que uma poltrona veio na cor errada e ao invés da mochila, enviaram uma cueca.

A autora prova que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

Pelo que consta dos autos, os produtos somente forma substituídos após a decisão concedendo a tutela de urgência, dia 07/02/2024, e, ainda assim, a mochila foi entregue em 06/03/2024 e a poltrona em 14/03/2024.

Portanto, entendo que, realmente, houve falha na prestação do serviço e a consumidora faz jus a reparação dos danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, a meu ver, o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão do acontecido, a consumidora teve o seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito e nem que foi tratada de modo grosseiro ou desrespeito pelos prepostos da Recorrente.

Por fim, no que se refere a astreinte aplicada, não houve descumprimento da decisão, visto que os bens já foram devidamente substituídos, por essa razão, não há que se reduzir a multa que seria aplicada em caso de descumprimento, visto que a questão já foi solucionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024